Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-92.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000851-92.2020.8.11.9005
Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s):
GIOVANE ALVES DOS SANTOS
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de suspensão dos efeitos da tutela antecipada interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 1035775-78.2020.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que deferiu a tutela provisória de urgência.
A decisão que pretende ver reformada diz respeito a suspensão do ato que, em 15/06/2020, determinou a transferência do Agravado da cidade de União do Sul/MT para o 1o Comando Regional, localizado em Cuiabá/MT.
É o breve relato.
DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, observa-se que inexistem elementos a autorizarem a concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, pois, conforme evidenciado pelo na decisão vergastada, o servidor possui no núcleo familiar pessoa com deficiência, a qual recebe especial proteção legal (Lei 13.146/2015), e se encontra em processo de reabilitação, que segundo ressai da prova acostada, pode ser prejudicado pela repentina mudança de domicílio.
Além disso, enquanto agente dotado do poder de realizar e declarar o Direito, o juiz, movido por valores considerados “bons” pela sociedade e limitado pelas normas legais, deve decidir de acordo com a realidade coletiva e não individual, interpretando a lei conforme o contexto social presente.
Isto posto, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator